Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque a apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Verificado o trânsito em julgado de decisão proferida em ação apontada como idêntica, afasta-se o reconhecimento da litispendência, dada a exigência de que a ação esteja em curso, conforme art. 337, § 3o, do CPC.
3. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação está lastreada com a relação individualizada dos associados, bem assim com a ata da assembleia, sobressaindo o alcance subjetivo da representação da associação autora pelos associados que expressamente com ela anuíram.
4. Não havendo comprovação do proveito econômico imediato obtido com o ajuizamento da presente demanda, o valor da causa deve ser atribuído de forma meramente estimativa apenas para satisfazer a exigência da lei processual, como na hipótese.
5. A impugnação do ato de convocação e nomeação de candidato aprovado em concurso público, que é ato posterior à realização do certame, rege-se pelo Decreto n. 20.910/32, que prevê o prazo quinquenal para direitos e ações contra a Fazenda Pública. Logo, inegável o reconhecimento da prescrição, porquanto o lapso temporal compreendido entre o ajuizamento da ação e o ato de convocação impugnado se deu há mais de cinco anos.
6. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva e dispositivos legais invocados, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.